Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726407-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUREA OLIVEIRA DE SOUZA, contra decisão em que foi indeferida a tutela de urgência, consistente na determinação ao Distrito Federal de fornecimento de medicação à agravante. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID Num. 48665019) e, após apresentadas as contrarrazões (ID Num. 49273253), o parecer do Ministério Púbico (ID Num. 50394007), inclusão do recurso em pauta (ID Num. 50806621) e intimação das partes sobre o julgamento, o Juízo de origem enviou à 2a Instância nova Nota Técnica elaborada pelo NatJus (ID Num. 51459572). Na referida nota, o setor técnico noticia a juntada aos autos de origem de novo relatório médico, no qual foi revisado o diagnóstico da paciente e, em decorrência, o setor adotou nova abordagem sobre os medicamentos pleiteados, concluindo ser justificado, com ressalvas, o fornecimento da medicação em referência. A possibilidade de se deduzir fatos novos, não discutidos na origem, em razão de força maior, é aplicada à apelação (art. 1.014 do CPC). Em relação ao agravo de instrumento contra decisões de deferimento ou indeferimento dos efeitos da tutela, dado o caráter precário de tais atos jurisdicionais, não há impedimento de que sejam reexaminados na origem, principalmente em face de fatos novos, de modo que não se justifica a aplicação da regra do art. 1.014 ao julgamento do agravo de instrumento. Eventual revisão da decisão deve ser examinada no Juízo de origem. Assim, nada a ser provido diante da Nota Técnica juntada no ID Num. 51459572. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP